Tribunal: TJMT
Processo: 1001495-29.2021.8.11.0007
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001495-29.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, Efeitos, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES E REJEITOU OS EMBARGOS DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — EXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

Constatada a existência de omissão quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com atribuição de efeito infringentes.

Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Município de Alta Floresta
contra o acórdão que proveu o recurso interposto por si (Id. 147706151).

Assegura que

“
a r. sentença isentou o Município do ônus sucumbencial, contudo o r. acórdão acertadamente o inverteu, passando a condenar a empresa Embargada, no entanto, foi omisso quanto à fixação do valor
.”.

Contrarrazões (Id. 151362670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — NÃO VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INADMISSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso provido.

Já a parte dispositiva está assim redigida:

[...] Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência. (Id. 147706151 – fls. 9).

Pois bem.

De fato, o acórdão é omisso quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual passo a sanar.

O recurso de apelação do Município de Alta Floreta foi provido, pois, não há, no processo administrativo, nenhuma irregularidade e a possibilidade de aplicação de multa administrativa pelo não atendimento à ordem de autoridade de órgão de defesa do consumidor encontra respaldo no ordenamento jurídico. No Processo Administrativo nº 51.005.001.18.0000548 foi devidamente indicada e fundamentada a conduta lesiva ao Código de Defesa do Consumidor praticada pela apelante, bem como, restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu restrição ao pleno exercício do mandato.

Portanto, provido o recurso do Município de Alta Floresta,
os honorários advocatícios devem ser suportados pelo apelado
, observado o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

É certo que, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

[...]

Assim, no caso, os honorários advocatícios devem ser fixados em dez por cento (10%) do valor da causa (
R$ 15.087,68: quinze mil e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos
), o que corresponde a R$ 1.508,76: mil quinhentos e oito reais e setenta e seis centavos, por apresentar-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher os embargos de declaração do Município de Alta Floresta, com efeitos infringentes, para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa.

Em conclusão, passa a ser esta a parte dispositiva: “
Essas, as razões por que, voto no sentido de
dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos
do
Banco Bradesco Financiamentos S/A, e condená-lo ao
pagamento
d
e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa
”.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO BANCO BRADESCOFINANCIAMENTOS S/A.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO CONSISTENTE NA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão no acórdão quanto a suposta nulidade da intimação para apresentar contrarrazões, visto que, de acordo com os artigos 5º e 9º da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e artigo 270 do Código de Processo Civil, é evidente a preferência pela intimação eletrônica, porquanto está a se tratar de Processo Judicial Eletrônico – PJe.

Embargos rejeitados
.

Embargos de declaração opostos pelo
Banco Bradesco Financiamentos S/A
contra o acórdão que proveu o recurso do Município de Alta Floresta (Id. 147706151).

Assegura que assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois “
não foi intimado para apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto
.”.

Assevera que “
a intimação não foi expedida via Diário de Justiça conforme a portaria 161/2017 do TJMT determinou, patente, portanto, a sua irregularidade
.”.

Contrarrazões (Id.

151129171).

É o relatório.

VOTO

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — NÃO VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INADMISSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso provido.

Pois bem.

A alegada ausência de intimação do apelado para apresentar contrarrazões, porquanto não publicada no Diário da Justiça Eletrônico, é certo que
a Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que “
dispõe sobre a informatização do processo judicial
”, preceitua:

Art. 5º As intimações serão feitas por
meio eletrônico em portal próprio
aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
.

[...]

Art. 9º
No processo eletrônico
, todas as citações,
intimações
e notificações, inclusive da Fazenda Pública,
serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei
. [sem negrito no original]

Já, o Código de Processo Civil dispõe:

Art. 270.
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
.

Daí decorrente, evidente a preferência pela intimação eletrônica, porquanto está a se tratar de Processo Judicial Eletrônico – PJe.

Assim, o acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.664.284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de
rejeitar os embargos de declaração do Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023